Tribunal: TJMT
Processo: 1023896-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023896-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ELZA SOARES CORTES - CPF: 756.718.409-53 (AGRAVANTE), HELIODORIO SANTOS NERY registrado(a) civilmente como HELIODORIO SANTOS NERY - CPF: 130.992.641-72 (AGRAVANTE), LEVI RIBEIRO - CPF: 238.426.449-49 (AGRAVADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), WILSON RODRIGUES FONTELLI - CPF: 534.183.799-15 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não há que se falar em prescrição da pretensão executiva de verba honorária se, entre a ciência do exequente acerca da decisão que arbitrou os honorários e o manejo do cumprimento de sentença não transcorreram 05 (cinco) anos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023896-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: ELZA SOARES CORTES, HELIODORIO SANTOS NERY

AGRAVADO: LEVI RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELZA SOARES CORTES
e
HELIODORIO SANTOS NERY
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Nova Mutum/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença manejado em sede de
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos n. 0000815-09.2007.8.11.0086
, movida em face de
LEVI RIBEIRO,
que julgou prescrita a demanda executória quanto aos honorários do advogado Agravante, Heliodoro Santos Nery, arbitrados em sede de cumprimento de sentença, à fl. 500 dos autos de origem, com base no art. 25, II, da Lei 8.906/1994 c/c 487, II, do Código de Processo Civil, e o condenou em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor exequendo.

Em suas razões recursais a parte Agravante aduz que a decisão que recebeu a execução não deixou dúvidas quanto ao percentual de honorários a ser acrescido ao débito, passando a ser exigível, por força de determinação judicial, após a intimação da parte executada, que, no caso em apreço, ocorreu na data de 11/11/2011, conforme certidão expedida pelo oficial de justiça (ID 53038107 – Pág. 19), quando foi entregue a contrafé do mandado de penhora e intimação ao devedor (fls. 502 – ID 53078107 – Pág. 15), dando ciência do inteiro teor da decisão de fls. 500, supra citada.

Assevera que a verba honorária em discussão foi fixada quando do recebimento do cumprimento de sentença, sendo, portanto, acessória em relação ao valor do débito principal, consequentemente, o acessório segue a sorte do principal, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Defende que

o r. Juízo de origem considerou, equivocadamente, como verdadeiro o termo inicial afirmado pelo Agravado (02/06/2011), contudo, a decisão (fls. 500 - id53078107 - Pág. 12) foi proferida em 27/05/2011 e não houve publicação via diário da justiça, apenas foram expedidos mandados de penhora e intimação ao Agravado (fls. 502 – ID 53078107 – Pág. 15), sendo cumprido a penhora de alguns bens, conforme certidão do oficial de justiça, datada de 11/11/2011, momento em que foi entregue a contrafé ao devedor, ora Agravado (id53038107 – Pág. 19), sendo que somente em 23/03/2012, fls. 550 (id53038107 – Pág. 64), a parte Agravante foi intimada para manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, que foi cumprida às fls. 552 (id53038107 – Pág. 66), ficando ciente da decisão de fls. 550.

Defende a inocorrência da alegada prescrição declarada na r decisão agravada, pois, considerando o termo inicial em 23/03/2012, não decorreu o prazo superior a 5 (cinco) anos, em relação à petição protocolada na data de 01.07.2016, com o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios.

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões ID. 189676690, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023